Tribunal: CARF
Processo: 10640.723379/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. ENQUADRAMENTO EM ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.
A caracterização da atividade para fins de enquadramento no regime de tributação previsto na Lei Complementar no 123 deve considerar a natureza efetivamente exercida pelo contribuinte, e não apenas a descrição constante do objeto social ou denominação atribuída aos serviços prestados. Demonstrado nos autos que a empresa se dedica à instalação de equipamentos de rastreamento veicular, manutenção de dispositivos e disponibilização de plataforma eletrônica para acesso, pelo próprio cliente, às informações de localização do bem, não se configura prestação de serviço de vigilância ou segurança privada. Inexistindo atuação de vigilantes ou monitoramento ativo de bens e pessoas, mas apenas suporte técnico e infraestrutura tecnológica para funcionamento do sistema, não se aplica o enquadramento no inciso VI do § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, que prevê a tributação pelo Anexo IV. Mantém-se, assim, o enquadramento da empresa no Anexo III do Simples Nacional, razão pela qual se mostra indevida a exigência de contribuições previdenciárias patronais lançadas com fundamento no reenquadramento promovido pela fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723379/2017-02
ACÓRDÃO
2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EFICAZ SERVIÇOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
SIMPLES
NACIONAL.
ENQUADRAMENTO EM ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
SERVIÇOS
DE
RASTREAMENTO
VEICULAR.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
PLATAFORMA TECNOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO
DE VIGILÂNCIA.
A caracterização da atividade para fins de enquadramento no regime de
tributação previsto na Lei Complementar no 123 deve considerar a
natureza efetivamente exercida pelo contribuinte, e não apenas a
descrição constante do objeto social ou denominação atribuída aos
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
2
serviços prestados. Demonstrado nos autos que a empresa se dedica à
instalação de equipamentos de rastreamento veicular, manutenção de
dispositivos e disponibilização de plataforma eletrônica para acesso, pelo
próprio cliente, às informações de localização do bem, não se configura
prestação de serviço de vigilância ou segurança privada. Inexistindo
atuação de vigilantes ou monitoramento ativo de bens e pessoas, mas
apenas suporte técnico e infraestrutura tecnológica para funcionamento
do sistema, não se aplica o enquadramento no inciso VI do § 5o-C do art.
18 da Lei Complementar no 123, que prevê a tributação pelo Anexo IV.
Mantém-se, assim, o enquadramento da empresa no Anexo III do Simples
Nacional, razão pela qual se mostra indevida a exigência de contribuições
previdenciárias patronais lançadas com fundamento no reenquadramento
promovido pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral),Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias correspondente a parte patronal, inclusive as destinadas
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
3
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho – GIILRAT, relativo ao período de
01/2013 a 12/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 15/27), informa que o sujeito passivo, cujo
objeto social é “comércio varejista de equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança e
prestação de serviços de instalação, manutenção, monitoramento e rastreamento de
equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança”, no período auditado, exerceu atividades de
monitoramento e rastreamento de equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança, conforme
constatado por meio do demonstrativo de folhas 96 a 102, que relaciona os códigos da
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO obtidos nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIPs transmitidas pela empresa.
Afirma que a autuada, optante pelo Simples Nacional, é enquadrada no inciso VI do
§ 5.o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123/06 (LC 123) - “Serviço de Vigilância, Limpeza ou
Conservação” - e tributada na forma do Anexo IV da mesma lei, estando sujeita ao recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais previstas no art. 2.o da Lei n.o 8.212/91, devendo,
portanto, declarar-se na GFIP como não optante, conforme previsto na Instrução Normativa RFB
no 763, de 01/08/2007.
Pelo fato da empresa prestar informação diversa da estabelecida em lei, mediante a
conduta de declarar-se optante pelo Simples, será formalizada Representação para Fins Penais,
com base no art. 297, § 3o, III do Código Penal.
Esclarece ainda o Relatório Fiscal que foi deduzida da contribuição previdenciária
incidente sobre a base de cálculo dos segurados empregados a contribuição previdenciária
integrante do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, conforme Extrato do
Simples Nacional.
Após apresentação de Impugnação por parte da Recorrente, a autoridade julgadora
de primeira instância entendeu por bem baixar os autos em diligência, solicitando manifestação
conclusiva da autoridade fiscal sobre as alegações apresentadas pelo contribuinte com relação:
▪ às atividades exercidas pelos segurados empregados da autuada, tendo em vista
o disposto no art. 18, § 4o da LC 123, que prevê a possibilidade de tributação na
forma de seus diversos anexos;
▪ à utilização de disposição normativa (IN 763/2007) revogada em 03/2009, sendo
que o auto de infração foi lavrado em 12/2017, referindo-se a fatos geradores
ocorridos entre 01/2013 e 12/2014.
Com base na documentação apresentada, o auditor fiscal concluiu que as atividades
exercidas pelos empregados da autuada, no período fiscalizado, estavam relacionadas com a
implantação e funcionamento do sistema eletrônico de rastreamento.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
4
Em 12/09/2018, a interessada foi cientificada da Informação Fiscal por meio de
Aviso de Recebimento (e-fls. 536), porém, não consta qualquer manifestação no prazo
estabelecido.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 14-95.447 - 7a TURMA da DRJ/RPO, a qual
julgou procedente o lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 538/552):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CITAÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA, DECISÕES ADMINISTRATIVAS, JUDICIAIS E
DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal
do Brasil expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando
vinculada a decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos dos
quais não participe a interessada ou que não possuam eficácia erga omnes e nem
a opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
MULTAS.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ARGUIÇÕES
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Na aplicação da multa, à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações
concretamente constatadas, não sendo competente para discutir a
constitucionalidade da lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios
constitucionais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional a penalidade
pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos
juros de mora.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 02/08/2019 (e-fl. 608) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 559/607) na data de
03/09/2019 (e-fl. 558), alegando preliminarmente pela nulidade da decisão de primeira instância
por ausência da fundamentação. Quanto as demais razões, repisa às alegações da defesa
inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão recorrida:
III - Da Nulidade do Trabalho Fiscal
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
5
- Enquadramento Legal Equivocado - Erro de Tipo
Aduz que, de acordo com o Relatório Fiscal, a auditoria parte da premissa que a
impugnante exerce atividades diversas - “comércio varejista de equipamentos e
sistemas eletrônicos de segurança e a prestação de serviços de instalação e
manutenção, monitoramento e rastreamento de equipamentos e sistemas
eletrônicos de segurança” - , sendo que, dentre essas atividades, apenas estariam
enquadradas no art. 18, § 5.o-C, VI da LC 123, o rastreamento e monitoramento
de equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança.
(...)
Conclui afirmando que à fiscalização não é dado agir à margem da lei, devendo ser
observados todos os termos da legislação tributária e, não tendo assim procedido
a autoridade lançadora, o lançamento fiscal está incompleto e com evidente erro
de tipo, sendo nulo.
- Falta de Motivação
Citando o art. 142 do CTN e trechos de doutrinadores a respeito de motivo do ato
administrativo, afirma o contribuinte que no auto de infração em discussão há
vícios na indicação tanto de pressupostos de fato quanto de pressupostos de
direito.
No que tange aos pressupostos de fato, aduz que a fiscalização limita-se a afirmar
que a impugnante exerce atividades de monitoramento e rastreamento de
equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança, os códigos de Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) indicados em suas GFIPs, conforme relatório anexo
ao processo.
(...)
Conclui pela nulidade do lançamento fiscal e pela inexigibilidade do crédito
tributário decorrente, haja vista a ausência de motivação válida.
IV - Dos Fundamentos de Mérito para Cancelamento da Exigência Fiscal
- Das Atividades Efetivamente Exercidas pela Impugnante
Inicialmente, afirma a interessada que não exerce a atividade de rastreamento e
monitoramento de equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança, muito
embora assim conste em seu contrato social.
Conforme os contratos anexados a título de amostragem, a empresa dedica-se à
instalação de equipamentos de rastreamento veicular, combinada com a
disponibilização de plataforma eletrônica para que o próprio cliente, a seu juízo e
por conta própria, proceda ao rastreamento do bem.
(...)
Ressalta que a identificação da localização do veículo não se restringe à segurança
do bem, podendo ser relacionada à logística, identificação de rotas e
planejamento de entregas.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
6
- Do Enquadramento Legal do Serviço
Argumenta a autuada que, tendo demonstrado que não exerce atividade de
monitoramento e rastreamento, cai por terra qualquer tentativa de
enquadramento dos serviços que presta à atividade de vigilância a que se refere o
art. 18, § 5.°-C, VI da LC 123.
(...)
- Da Ausência da Figura do Vigilante
Argumenta a interessada que outro ponto determinante para o cancelamento da
autuação é o fato de ser inerente ao exercício da prestação de serviços de
vigilância a existência da figura do vigilante, profissional encarregado da efetiva
segurança e vigilância de bens e pessoas.
Conforme entendimento da própria Polícia Federal, o serviço de vigilância é o
serviço de segurança ostensiva, com a presença do vigilante no local protegido
durante toda a sua jornada de trabalho, o que não se vislumbra quando da análise
da atividade realizada pela impugnante, que compreende apenas a instalação e
assistência técnica de equipamentos eletrônicos de segurança, a verificação do
bom funcionamento dos equipamentos de rastreamento e a disponibilidade de
dados para que o próprio cliente possa, na medida de seu interesse, rastrear os
respectivos veículos.
(...)
- Do CNAE
O contribuinte aborda a diferenciação entre os códigos Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE relativos às atividades de monitoramento de
sistemas eletrônicos (CNAE 8020-0/01) e às atividades de vigilância CNAE 8011-
1/01), que não se confundem.
(...)
V - Das Multas
Argumenta o contribuinte que, caso afastadas as obrigações principais, também
devem cair por terra as multas aplicadas, ou ao menos serem reduzidas.
- Da Violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade pelas Multas
Aplicadas
(...)
- Juros Sobre Multa Proporcional Após Decisão da DRJ - Falta de Previsão Legal
Afirma o contribuinte que, embora ainda não constante do auto de infração, a
RFB fará incidir juros sobre a multa proporcional lançada de ofício sobre o crédito
tributário porventura remanescente após a decisão da DRJ e que, ao aplicar tais
juros, adotará como termo inicial o mês seguinte ao da lavratura do auto de
infração.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
7
(...)
VI - Do Descabimento de Representação para Fins Penais
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminares
Da Nulidade da Decisão – Ausência de Fundamentação

A Recorrente pugna em sua peça recursal pela nulidade do acórdão recorrido visto
que não se manifestou sobre todas as razões constante da impugnação.
Embora seja direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
8
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente quanto a alegação de ausência de fundamentação, ao perquirimos
a decisão de primeira instância, depreende-se que esta enfrentou todos os argumentos constantes
da defesa inaugural, inclusive estruturando seu voto sobre cada um dos argumentos constantes da
impugnação.
Cumpre destacar que a exigência de motivação das decisões não se confunde com a
necessidade de exaustiva ou extensa digressão sobre todos os pontos suscitados pela parte. Ainda
que a decisão se apresente de forma sucinta, tal circunstância, por si só, não caracteriza vício de
nulidade, uma vez que compete ao julgador organizar a exposição de seu convencimento da forma
que entender mais adequada, desde que evidenciadas as razões de decidir.
Para além do exposto, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Da Nulidade do Lançamento – Erro no Enquadramento e Ausência de
Fundamentação

A Recorrente solicita a declaração de nulidade do lançamento porque está
desprovido de motivação e fundamentação legal, bem como erro no enquadramento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
9
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além
do "Discriminativo Analítico de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente no que se refere à alegação da recorrente de que o lançamento
estaria eivado de nulidade em razão de erro no enquadramento legal, por ter a fiscalização
mencionado a Instrução Normativa RFB no 763/2007 (já revogada à época dos fatos geradores), tal
argumento não merece prosperar. Conforme esclarecido pela própria autoridade fiscal em sede
de diligência, a referência à referida norma decorreu de mero equívoco material, tendo sido
consignado que o art. 4o da Instrução Normativa RFB no 925, que revogou a Instrução Normativa
RFB no 763, manteve substancialmente o mesmo entendimento quanto à forma de
preenchimento da GFIP pelas empresas optantes pelo Simples Nacional enquadradas no Anexo IV
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
10
da Lei Complementar no 123. Desse modo, verifica-se que a indicação do ato normativo
revogado não implicou alteração do fundamento jurídico da exigência nem ocasionou prejuízo
ao exercício do direito de defesa, razão pela qual, especificamente quanto a esse ponto, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Da Natureza dos Serviços Prestados

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se as atividades efetivamente
desempenhadas pela recorrente, no período de apuração de 01/2013 a 12/2014, caracterizam
prestação de serviços de vigilância ou segurança, hipótese que implicaria o enquadramento no
inciso VI do § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, com tributação pelo Anexo IV, ou se, ao
contrário, correspondem a atividades de natureza diversa, compatíveis com o enquadramento no
Anexo III, como defendido pela contribuinte.
A fiscalização entendeu que a empresa exercia atividades de monitoramento e
rastreamento de equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança, o que, a seu ver, configuraria
prestação de serviço equiparável à vigilância, enquadrando-a no referido dispositivo legal. Em
razão disso, concluiu que a autuada deveria recolher as contribuições previdenciárias patronais
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, não abrangidas pelo regime do Simples Nacional para
empresas enquadradas no Anexo IV, motivo pelo qual foram lançadas as contribuições relativas à
parte patronal e ao financiamento do risco ambiental do trabalho.
Todavia, a análise detida do conjunto probatório constante dos autos conduz a
conclusão diversa.
Inicialmente, observa-se que a própria autoridade fiscal, ao se manifestar em
diligência determinada na instância de origem, examinou os contratos de prestação de serviços
celebrados pela empresa e os documentos apresentados, concluindo que as atividades exercidas
pelos empregados da autuada estavam relacionadas à implantação e ao funcionamento do
sistema eletrônico de rastreamento, e não à execução de serviços de vigilância ou
monitoramento de bens e pessoas.
Cumpre ainda registrar que, s.m.j., a decisão de primeira instância manteve a
exigência fiscal essencialmente sob o fundamento de que, após a juntada da Informação Fiscal
produzida em diligência, a contribuinte não apresentou nova manifestação específica sobre o
referido documento, motivo pelo qual teriam sido acatadas as conclusões da fiscalização. Ocorre
que tal fundamento não se mostra suficiente para sustentar a manutenção do lançamento. Isso
porque, da leitura da própria Informação Fiscal, verifica-se que as conclusões ali consignadas não
corroboram, de forma inequívoca, a premissa adotada no auto de infração — qual seja, a de que a
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
11
recorrente exerceria atividade de vigilância ou monitoramento de bens e pessoas. Ao contrário,
conforme se depreende do teor da manifestação fiscal, as atividades desempenhadas pelos
empregados da empresa estavam relacionadas à implantação, manutenção e funcionamento do
sistema eletrônico de rastreamento, bem como à disponibilização de plataforma tecnológica para
utilização pelos próprios clientes, circunstâncias que, em essência, convergem com as alegações
trazidas pela contribuinte desde a impugnação. Assim, a ausência de manifestação adicional após
a diligência não tem o condão de suprir a necessária comprovação da premissa fática que
fundamentou o lançamento.
Com efeito, os contratos acostados aos autos demonstram que o serviço prestado
pela empresa consiste, essencialmente, na instalação de equipamentos de rastreamento veicular
e na disponibilização de plataforma tecnológica para acesso às informações geradas pelos
dispositivos instalados, permitindo que o próprio cliente acompanhe, de forma autônoma, os
dados de localização do veículo.
Tal circunstância mostra-se particularmente relevante diante da cláusula contratual
expressa segundo a qual a empresa não realiza o monitoramento dos veículos, limitando-se a
disponibilizar o sistema para que o contratante realize o acompanhamento por conta própria, via
plataforma eletrônica. Dessa forma, a atuação da recorrente restringe-se à infraestrutura
tecnológica e suporte técnico do sistema, não havendo prestação direta de serviços de vigilância
ou de monitoramento ativo.
Nesse contexto, a distinção entre monitoramento de sistemas eletrônicos e serviço
de vigilância patrimonial revela-se fundamental.
O serviço de vigilância, para fins jurídicos e regulatórios, pressupõe atividade de
segurança privada, voltada à proteção de bens ou pessoas, normalmente exercida mediante
vigilância ostensiva ou acompanhamento ativo por profissionais habilitados, inclusive sujeitos à
fiscalização da Polícia Federal, nos termos da legislação de segurança privada.
Nada disso se verifica no caso em exame.
Ao contrário, conforme esclarecido nos autos, os empregados da empresa
desempenhavam atividades como: instalação de equipamentos de rastreamento, verificação do
funcionamento dos dispositivos instalados, suporte técnico aos clientes, manutenção de sistemas
e bases de dados e garantia da estabilidade da plataforma tecnológica disponibilizada.
Trata-se, portanto, de atividades de natureza técnica e tecnológica, vinculadas à
operação de um sistema eletrônico de rastreamento, e não de atividades de vigilância ou
segurança privada.
A própria classificação ocupacional utilizada pela fiscalização — especialmente a
referência ao código CBO 5173 — não se mostra suficiente para caracterizar a prestação de
serviços de vigilância, sobretudo diante da explicação plausível apresentada pela contribuinte de
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
12
que tal enquadramento ocorreu apenas por ausência de classificação mais adequada à época, fato
corroborado pelo registro funcional dos empregados juntado aos autos.
Ademais, a distinção entre as atividades também se evidencia no âmbito da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que diferencia expressamente:
- as atividades de vigilância e segurança privada, e
- as atividades de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança.
Tal diferenciação reforça que o simples uso de tecnologia relacionada à segurança
não implica, automaticamente, o exercício de atividade de vigilância.
Importa ressaltar, ainda, que o rastreamento veicular possui diversas finalidades
que extrapolam a segurança patrimonial, sendo amplamente utilizado em atividades de logística,
controle de rotas, gestão de frotas e planejamento operacional, circunstância que também afasta
a conclusão de que o serviço prestado esteja necessariamente inserido no conceito de vigilância.
Assim, à luz do conjunto probatório produzido nos autos — inclusive da própria
manifestação fiscal em diligência — não se verifica a presença de elementos que permitam
caracterizar a atividade da recorrente como serviço de vigilância, nos termos do art. 18, § 5o-C, VI
da Lei Complementar no 123.
Dessa forma, não se mostra juridicamente sustentável o reenquadramento da
empresa no Anexo IV do Simples Nacional, razão pela qual não subsiste a exigência das
contribuições previdenciárias patronais lançadas com fundamento nessa premissa.
Em consequência, impõe-se reconhecer que a autuada poderia permanecer
enquadrada no regime tributário correspondente ao Anexo III do Simples Nacional, no qual as
contribuições previdenciárias patronais encontram-se incluídas na sistemática unificada de
recolhimento.
Diante dessas considerações, conclui-se que o lançamento se fundamentou em
premissa fática não comprovada, qual seja, o exercício de atividade de vigilância pela recorrente,
motivo pelo qual o crédito tributário não pode ser mantido.
Tendo em vista o provimento do recurso em seu mérito, fica prejudicada a análise
dos argumentos acerca do percentual da multa e seu efeito confiscatório, bem como da
inaplicabilidade dos juros sobre a multa.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento para exonerar o crédito tributário.

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723379/2017-02
13
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 628
DF CARF MF
Original